Tribunal: STF
Processo: HC 226959
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. LATROCÍNIO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.4.2023, por Mário Joel Malara, em benefício de Gabriel Couto Morata, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.3.2023, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 811.265/SP.



    O caso 



    2. O paciente foi denunciado com outro corréu e, posteriormente, condenado à pena de vinte e dois anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de latrocínio (inc. II do § 3º do art. 157 do Código Penal). Consta dos autos que



    “(...) na data de 19 de março de 2021, por volta de 6h50, na Avenida José Nogueira Neves, 1.177, Jardim São Jorge, nesta cidade e comarca, IVAN ALBERTO BARROSO, qualificado à fl. 58, e GABRIEL DE COUTO MORATA, qualificado à fl. 53, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos, tentaram subtrair, para eles, mediante violência consistente em disparo de arma de fogo, bens pertencentes a Antônio Bezerra Zeca Filho, sendo que da violência empregada resultou a morte da vítima. 



    Segundo se apurou, na data dos fatos, GABRIEL conduzia o veículo VW/Gol, cor prata, placas HNA-3156-Araraquara, previamente ajustado com IVAN, transitando pelas ruas da cidade e procurando vítimas para assaltar. Em determinado momento, os indiciados avistaram a vítima, que trabalhava como motorista de aplicativo (Uber), no interior do veículo Renault/Sandero, cor branca, placas BZB-6E09-Araraquara, e decidiram abordá-lo. 



    Desse modo, IVAN desembarcou do veículo, aproximou-se da vítima pelo lado da porta do motorista e anunciou o assalto, enquanto GABRIEL aguardou no veículo VW/Gol, esperando a subtração de eventuais bens e pertences à vítima, para, então, evadirem-se do local.



    Ocorre que a vítima era policial militar reformado e, na ocasião, portava sua arma de fogo, número SAM05701, calibre 40, marca ‘Taurus’, e, possivelmente, tentou utilizá-la para reagir ao assalto, já que o armamento foi localizado sobre o banco do motorista, ao lado da perna direita da vítima. 



    Assim é que, IVAN, ao perceber a reação, efetuou disparo de arma de fogo, tendo atingido a região do pescoço da vítima, causando a sua morte (cf. laudo de exame necroscópico de fls. 63/66). Ato contínuo, IVAN empreendeu fuga, no veículo VW/Gol, conduzido por GABRIEL, sem subtrair nenhum objeto. 



    Ocorre que a testemunha Maria Valdivea Mendes, que havia acabado de ser deixada pelo ofendido na residência da filha dela, ouviu disparo de arma de fogo e, ao sair do imóvel, encontrou a vítima ferida no interior do veículo, acionando a polícia militar e o SAMU (fl. 23), sendo constatado o óbito da vítima ainda no local. 



    Encetadas diligências investigativas, a partir das imagens captadas por uma câmera de segurança instalada nas imediações do local, foi possível identificar o veículo utilizado pelos imputados na empreitada criminosa, apurando-se que automóvel havia sido vendido, dias antes, para IVAN (cf. relatório de investigações de fls. 46/50)” (fls. 8-9, doc. 2).



    3. Em 1º.12.2022, ao julgar apelação da defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo proveu parcialmente o recurso, para fixar a pena-base do paciente no mínimo legal, tornando a reprimenda definitiva em vinte anos de reclusão, em regime fechado (fls. 89-96, doc. 2).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 811.265/SP, no Superior Tribunal de Justiça, sustentando "a existência de constrangimento ilegal em razão da ausência de provas para a condenação do paciente". O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a impetração em 29.3.2023, nos termos seguintes:



    “(...) A ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus substitutivo de recurso especial deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre. Como visto, o impetrante busca a absolvição do paciente por insuficiência de provas. 



    Quanto ao tema, o Tribunal a quo consignou que 
(fls. 90/91): 



    [...] Com efeito, no tocante à condenação, esta foi justa e merecida, resultando de criteriosa análise dos elementos de prova obtidos no curso da persecução criminal. 



    Os recorrentes foram condenados porque, na data apontada na denúncia, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos, tentaram subtrair, em proveito comum, mediante violência consistente em disparo de arma de fogo, bens pertencentes a Antônio Bezerra Zeca Filho, sendo que da violência empregada resultou a morte da vítima. 



    A materialidade do crime é inconteste, sobretudo diante do auto de exibição e apreensão de fls. 14/16, do auto de entrega de fls. 18/20, do relatório policial das imagens da câmera de segurança de fls. 46/50, do laudo pericial do local de fls. 67/88, do laudo pericial da arma de fogo de fls. 89/91, do laudo de exame necroscópico de fls. 63/66 e 196/199, do laudo pericial papiloscópico de fls. 110/118, bem como da prova oral colhida. 



    A autoria atribuída aos apelantes também é induvidosa’. 



    Com efeito, a pretensão da defesa não encontra amparo na cognição do writ constitucional. É inadmissível, neste âmbito, o reexame de testemunhos ou de qualquer outra prova para se chegar à conclusão de que não ficou demonstrada a existência do crime. 



    Ademais, a verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito ou do ato infracional imputado, ultrapassa em princípio os limites cognitivos do habeas corpus. É que a desconstituição do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, a reanálise acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências via de regra vedadas na augusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição (AgRg no HC n. 687.590/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021). 



    Sem contar que o Tribunal a quo decidiu conforme a jurisprudência assentada nesta Casa quanto ao pedido de absolvição pelo Parquet estadual em alegações finais. 
Confiram-se o HC n. 623.598/PR, relatora para o acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 5/10/2021; e o AgRg no HC n. 789.674/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/2/2023. 



    Afora isso, houve a interposição de recurso especial na origem, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 678.593/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27/9/2022). 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus (art. 210 do RISTJ). 



    Publique-se” (fls. 102-105,doc. 2).



    5. Contra essa decisão a defesa impetrou o presente habeas corpus, no qual insiste que, ”conforme é evidente nas provas refletidas pelos autos, o Paciente em momento algum, teve participação ativa ou subjetiva na conduta praticada pelo corréu”.



    Sustenta que o julgado impugnado “deixou de analisar o elemento subjetivo que norteava a ação do Paciente, quando em verdade todas as provas colhidas nas fases policial e judicial, apontaram para a absoluta inocência do mesmo flagrantemente demonstrada pela suas condutas praticadas antes e depois do fato”. 



    Menciona parecer da Procuradoria de Justiça no recurso de apelação, no sentido de que, “havendo dúvida insuperável, que milita em benefício do apelante GABRIEL, deve ser absolvido do crime imputado” 
(fls. 82-88, doc. 2).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “(...) Assim reiterando a tese Ministerial da total inexistência de provas quanto a participação moral e material do Paciente, impetra-se a concessão da ordem para efeito de analisada a prova existentes nas cópias inclusas, bem como no teor das contrarrazões Ministeriais de apelação, e por isso sem necessidade de revolvê-las, e concluir pela ABSOLVIÇÃO do postulante como é de Direito e de Justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 811.265/SP.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 10.6.2016).



    8. Não se há demonstração, nesta ação, de teratologia ou constrangimento ilegal no acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça.



     



    9. Busca-se, no caso, a absolvição do paciente, argumentando-se não se mostrar a condenação compatível com o conjunto probatório dos autos, especialmente com a alegada ausência de dolo do acusado em anuir na conduta do corréu.



     



    10. O acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça assentou que, para analisar e concluir de forma diversa do decidido pelas instâncias ordinárias seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. O entendimento não destoa da orientação deste Supremo Tribunal, assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.487-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: ALEGAÇÃO DE COLETA DE PROVA NA FASE INQUISITORIAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
HC n. 183.961-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FATOS E PROVAS. 1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio). Da mesma forma, o Tribunal não tem admitido a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Sendo assim, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. 3. Incide a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 146.775-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.4.2018).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora